Tribunal: TJSP
Processo: 1022437-25.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Assembléia
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de atas de assembleias condominiais com pedido de indenização por danos morais. Condomínio em fase de construção pelo sistema à preço de custo. Matéria compreendida nas de empreendimentos imobiliários. Competência da Seção de Direito Privado I, nos termos da Resolução 623/2013, compreendendo de 1a a 10a Câmaras. Processo apensado aos autos de rescisão contratual

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de atas de assembleias condominiais com pedido de indenização por danos morais. Condomínio em fase de construção pelo sistema à preço de custo. Matéria compreendida nas de empreendimentos imobiliários. Competência da Seção de Direito Privado I, nos termos da Resolução 623/2013, compreendendo de 1a a 10a Câmaras. Processo apensado aos autos de rescisão contratual de compra e venda. Apelação nos autos de rescisão contratual, distribuída e julgada pela 3a Câmara de Direito Privado. Prevenção. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000679654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022437-25.2017.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
ROBERTO MERINO, é apelado CAMBA BLANCO IMOVEIS E CONSTRUÇÕES
EIRELI.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a redistribuição por prevenção à 3a Câmara de Direito Privado, Primeira Subseção.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES
CESAR.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SERGIO ALFIERI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1022437-25.2017.8.26.0001 VOTO No 6740 2/6
APELAÇÃO CÍVEL no 1022437-25.2017.8.26.0001
APELANTE: JOSÉ ROBERTO MERINO
APELADO: CAMBA BLANCO IMOVEIS E CONSTRUÇÕES EIRELI
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: RAPHAEL GARCIA PINTO
VOTO No 6740
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de atas de assembleias
condominiais com pedido de indenização por danos morais.
Condomínio em fase de construção pelo sistema à preço de
custo. Matéria compreendida nas de empreendimentos
imobiliários. Competência da Seção de Direito Privado I, nos
termos da Resolução 623/2013, compreendendo de 1a a 10a
Câmaras. Processo apensado aos autos de rescisão contratual
de compra e venda. Apelação nos autos de rescisão contratual,
distribuída e julgada pela 3a Câmara de Direito Privado.
Prevenção.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
com
determinação.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor José Roberto Merino, contra a r. sentença de fls. 323/327, cujo
relatório se adota, que nos autos da ação anulatória de atas de assembleias
condominiais c.c. indenização por danos morais e materiais com pedido de
tutela antecipada, ajuizada em face de Camba Blanco Imóveis e
Construções Eireli, julgou improcedente o pedido feito na inicial,
extinguindo o feito com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I,
do CPC, com exceção aos pedidos das alíneas “a” e “f”, que foram extintos
em razão da litispendência, nos termos do artigos 485, V, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1022437-25.2017.8.26.0001 VOTO No 6740 3/6
Condenou ainda, em razão da causalidade, ao pagamento das custas e
despesas processuais, mais honorários advocatícios fixados por equidade
em R$ 2.000,00, atualizados desde a data da sentença até o seu pagamento.
Irresignado, apela José Roberto Merino (fls.
366/387) alegando em síntese que as assembleias foram convocadas pela
construtora, que não figura como síndica do empreendimento e também
não foi por algum representante legal e que por isso só poderiam ser
realizadas por convocação feita por 1⁄4 dos condôminos; que não
concordando com os termos do aditivo e valores dos aportes “aprovados”
na assembleia realizada no dia 12/04/2017, notificou a apelada
extrajudicialmente, sedo contranotificado mas mesmo assim a ata da
assembleia foi protocolada e prenotada em cartório, antes mesmo das atas
anteriores; que não ajuizou ação para se eximir do pagamento dos aportes,
pois não se recusou a pagar os aprovados pela maioria dos adquirentes e
que a ação foi ajuizada pelo fato das atas das assembleias serem falsas,
pois não houve a aprovação, por unanimidade, como constou na ata
registrada e que tal ato causou vários ajuizamentos de ações, portanto, a
necessidade da anulação das assembleias realizadas e das referidas atas.
Aduz, ainda, que na ata não foi respeitada a
sequência dos acontecimentos, havendo sobreposição de datas, em total
flagrante de deslealdade e, diante da participação dos representantes legais
da apelada nas reuniões, secretariando os trabalhos, deveriam eles terem
manifestado para modifica-la, omitindo-se, portanto a conduta deverá ser
apurada para verificar se estavam compactuando ou consentido com a
situação, sendo necessária a representação junto a OAB para apuração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1022437-25.2017.8.26.0001 VOTO No 6740 4/6
eventuais infrações praticadas e a aplicação de sanções cabíveis, se o caso.
Quanto aos danos materiais, alega que os
sucessivos aportes vem lhe causando prejuízos patrimoniais, bem como se
a unidade autônoma vier a ser vendida. No mais os danos morais se
justificaria pela frustação pelos atos de descaso e má-fé da apelada que lhe
causam danos psíquico e moral, com as reiteradas cobranças, vindas de
ameaças de inclusão de seu nome no cadastro de maus pagadores e de
venda do imóvel em caso de inadimplemento, requerendo a reforma da r.
sentença para dar total provimento ao recurso ou pelo menos para invalidar
as atas registradas.
Recurso processado.
Preparo às fls. 388.
Contrarrazões às fls. 392/398.
É o relatório.
O presente recurso foi distribuído a esta 28a
Câmara de Direito Privado, a cargo da Desembargadora Berenice
Marcondes Cesar (fls. 400) e posteriormente redistribuído a este Relator,
por força da Portaria de Designação no 09/2020 da E. Presidência da Seção
de Direito Privado (fls.418).
Primeiramente, verifica-se que, conforme r.
decisão de fls. 276, esta ação foi apensada aos autos do Processo no
1016430-17.2017.8.26.0001, ação de rescisão contratual de compra e
venda de unidade autônoma denominada Edifício Parque Santana
Residence, localizado na Rua Plínio Colas, 155, Vila Savoy São Paulo.
Discute-se
neste
processo
a
anulação
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1022437-25.2017.8.26.0001 VOTO No 6740 5/6
assembleias extraordinárias realizadas para aprovar aditivo e aportes
adicionais referentes a construção do condomínio, cujo o autor aderiu ao
empreendimento na modalidade “a preço de custo”.
As referidas assembleias foram realizadas durante
a construção do edifício e, nesse contexto, a matéria é de empreendimento
imobiliário que se insere na competência da Seção de Direito Privado I,
nos termos da Resolução no 623/2013, Artigo 5o, Item I.25 que
compreendem da 1a à 10a Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal,
como se pode ver:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATA DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. CONSTRUÇÃO
DE EDIFÍCIO A PREÇO DE CUSTO. EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO. COMPETÊNCIA RECURSAL DAS CÂMARAS
COMPREENDIDAS ENTRE 1a E 10a DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO DESTE E. TRIBUNAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO
5o, ITEM I.25 DA RESOLUÇÃO 623/2013. RECURSO NÃO
CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO REDISTRIBUIÇÃO”
(Ap. no 1021180-70.2015.8.26.0506; 26a Câm. D. P. TJSP,
Rel. Alfredo Attié, j. 23/08/2018, v.u.).
No
mais,
em
consulta
ao
Processo
no
1016430-17.2017.8.26.0001, ação de rescisão contratual de compra e
venda, apensada, foi verificada que houve sentença proferida em primeiro
grau e dela ter recorrido a Camba Blanco Imóveis e Construções Eirele e
adesivamente José Roberto Merino, tendo sido julgada a apelação pela 3a
Câmara de Direito Privado, pelo eminente Desembargador Relator Donegá
Morandine.
Uma vez que a matéria aqui discutida, bem como
da ação de rescisão contratual de compra e venda de unidade autônoma de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1022437-25.2017.8.26.0001 VOTO No 6740 6/6
condomínio em construção não serem da competência desta Seção (Direito
Privado III) e havendo a prevenção da 3a Câmara de Direito Privado que
julgou o Processo no 1016430-17.2017.8.26.0001, necessário se faz a sua
redistribuição.
Nesse sentido:
“Competência recursal. Ação anulatória de ata de assembleia
cumulada com indenização por danos morais e materiais.
Petição inicial que aponta a inexistência de condomínio
edilício constituído. Discussão que se refere, na verdade, a
empreendimento imobiliário vendido a preço de custo.
Competência recursal das câmaras que compõem a Primeira
Subseção de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, nos
exatos termos do artigo 5o, item I.25, da Resolução no
623/2013. Prevenção da Colenda 3a Câmara de Direito
Privado, pelo julgamento de apelação interposta em ação
envolvendo as mesmas partes objetivando a rescisão do
contrato de compra e venda. Recurso não conhecido, com
determinação” (Ap. no 1024304-53.2017.8.26.0001
32a
Câm.D.P. TJSP, Rel. Ruy Coppola, j. 04.05.2020, v.u.)
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO SE
CONHECE DO RECURSO, determinando a redistribuição por
prevenção à 3a Câmara de Direito Privado, Primeira Subseção nos
termos acima.

SERGIO ALFIERI

Relator